Tribunal: TJMT
Processo: 0034092-44.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0034092-44.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ARNALDO ROSA DA SILVA
RECORRIDA: N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56118003) interposto por ARNALDO ROSA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53288991):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstancia que compromete a admissibilidade da apelação”. (N.U 0034092-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu da Apelação interposta por ARNALDO ROSA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Cuiabá, que os autos n. 34092- 44.2013.8.11.0041 – Código 828235 – Ação de Reparação de Danos Materiais por acidente de veículo – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou o Requerido ao pagamento de R$ 53.343,00 (cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária (INCP), e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danos (28.06.2012); condenou ambos ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada um, e honorários advocatícios da parte adversa em 10% sobre o valor da condenação.
O Recorrente alega violação aos artigos 336 e 269 do Código de Processo Civil, porquanto “(...) é direito das partes empreenderem todos os meios de provas lícitos a fim de comprovar a verdade dos fatos alegados na exordial ou na contestação, sendo este o caso do Recorrente, o qual fora tolhido do seu direito expresso, formal e solene previsto no Código de Processo Civil ao ser indeferida a produção de prova testemunhal e não ser realizada sequer audiência de instrução e julgamento, especialmente em ação judicial que versa a causa do acidente de trânsito e a dinâmica deste, ou seja, matéria de ordem fática, em que a oitiva das partes e testemunhas seriam essenciais para a adequada e coerente convicção do magistrado sentenciante”. (id 56118003 - p. 4)
Suscita contrariedade aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, e 994, “I”, do Código de Processo Civil, pois “(...) em nenhum momento nas razões recursais fez qualquer INOVAÇÃO RECURSAL, cuja tese e matéria objeto do referido recurso foram os mesmos fatos apresentados na peça contestatória, quais sejam: culpa de terceiro, ante a não manutenção adequada da Rodovia Federal (BR 364), a qual se encontrava no momento do acidente absolutamente esburacada, ocasião em que o Recorrente, ao tentar desviar de alguns buracos existentes na Rodovia, mas sem sucesso, colidiu com alguns, causou os danos no veículo e veio a colidir com o veículo da Autora”. (id 56118003 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 61193965).
Contrarrazões no id 56855484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 994, I, do CPC, o Recorrente aduz que não houve inovação recursal nas razões da Apelação, cuja tese e matéria objeto do referido recurso foram os mesmos fatos apresentados na contestação.
Neste ponto, restou decidido no aresto ora impugnado que ficou demonstrada a distinção entre os fundamentos fáticos aduzidos na peça contestatória e as razões do presente recurso, estando caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da Apelação. (id 53288991 - p. 8-11)
Logo, para rever o entendimento firmado pelo órgão facionário é necessário o exame de elementos fáticos e probatório dos autos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 336 e 269 do CPC, em que se alega cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova testemunhal, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. A AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas.
2. A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020),
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII